Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ACORDO REALIZADO APÓS A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SETENÇA REFORMADA.
1. Narrou o autor que, em abril de 2022, tomou conhecimento da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplência, em virtude de débito no valor de R$ 278,89, referente a contrato de serviço de telefonia já cancelado e quitado. Informou que não conseguiu financiar um imóvel devido à negativação, motivo pelo qual se viu compelido a efetuar o pagamento, mesmo tendo ciência de que a cobrança era indevida. Requereu a declaração de inexistência do débito; condenação da ré a baixar restrições inseridas em seu nome; repetição do indébito e reparação moral.
2. Trata-se de recurso (ID44830088) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (1) declarar a inexistência do débito de R$ 278,89, referente ao contrato no 008999937684829; (2) condená-la a se abster de realizar novas cobranças em relação ao contrato mencionado; (3) pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de reparação moral e (4) lhe ressarcir R$ 111,56, em dobro.
3. Nas razões recursais, alega que as telas de informações internas são legalmente aceitas pela Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001 como meio de prova. Afirma que na página 2 da peça de defesa houve um erro material, porquanto o terminal que ensejou a negativação é o (61) 3046-8385, ao invés de (65) 99809-1763. Sustenta que a negativação é legítima, visto que a fatura do mês 01/2020 (R$ 278,89) estava em aberto e somente foi paga em 13/05/2022, após o autor entrar em contato com a empresa ré e realizar acordo, tendo a negativação sido excluída no prazo legal de 5 dias úteis. Alega inexistência de dano moral, ante a ausência de ofensa a atributos da personalidade. Assevera que o valor fixado a título de indenização é elevado, encontrando-se em desacordo com o princípio da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Da análise do acervo probatório inserido aos autos, verifica-se que em 05/06/2020 a empresa ré/recorrente inseriu o nome do autor/recorrido nos cadastros de proteção ao crédito (ID 44830067 e ID 44830071), em razão do inadimplemento da fatura vencida em 01/01/2020, no valor de R$ 278,89, referente ao contrato no 00899937684829.
6. No caso, o autor/recorrido demonstrou que no dia 13/05/2022 efetuou o pagamento de R$ 111,56 (ID 44830051), referente ao acordo para quitação da dívida (ID 44830050) após a negativação do seu nome, tendo ocorrido a baixa da restrição no dia 19/05/2022 (ID 44830071).
7. Conclui-se, portanto, que o autor/recorrido não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que não apresentou o comprovante de pagamento ou qualquer documento que demonstrasse que a fatura vencida em 01/01/2020, no valor de R$ 278,89, já havia sido adimplida. Desse modo, deixou de comprovar que a empresa ré/recorrida teria incluído indevidamente o seu nome em cadastro de inadimplência, em virtude de débito supostamente quitado.
8. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na condenação da empresa ré/recorrida à repetição do indébito e reparação moral.
9. Nesse quadro, à míngua de verossimilhança nas alegações de fato formuladas pelo autor/recorrido e ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, a procedência da pretensão recursal, é medida que se impõe.
10. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.